Tribunal: STF
Processo: Rcl 53094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Silva Filho contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à presente reclamação.



    2. A parte embargante sustenta que foi omissa e obscura a decisão embargada porque teria deixado de considerar que o reclamante manejou concomitantemente tanto o agravo do art. 1.042 do CPC quanto o agravo interno do art. 1.030, §2º, do CPC; “aquele para atacar a inadmissibilidade do recurso extraordinário por suposta falta de requisitos, e este para atacar a inadmissibilidade do recurso pela suposta falta de repercussão geral da matéria”. Aduz que a decisão embargada não se manifestou quanto a viabilidade da interposição concorrente dos agravos dos arts. 1.042 e 1.030, §2º, do CPC, tendo em vista que a negativa de seguimento do recurso extraordinário não se pautou apenas no art. 1.030, I, do CPC, “mas também de acordo com a hipótese do inciso V desse dispositivo”. Postula pelo esclarecimento dos seguintes pontos:



    “a) O agravo do art.1.042 do CPC pode ser julgado por tribunal inferior? 



    b) Havendo promiscuidade entre negativa de seguimento de recurso excepcional calcada em negativa de repercussão geral e negativa de seguimento por falta de requisitos recursais, um desafiando o agravo do art.1.030, §2º, do CPC, e outro desafiando o agravo do art.1.042 do CPC, se imporia o agravo do art.1.030, §2º, do CPC, com supressão do direito ao recurso do art.1.042 do CPC, inclusive com supressão da competência do tribunal superior ou a transferência desta para o tribunal inferior? Em caso de resposta positiva, quais seriam as bases constitucionais e legais para tais supressões e transferência? 



    c) É possível o exercício de juízo de admissibilidade, que visa a averiguação da reunião de requisitos recursais, se calcar na análise da ocorrência, ou não, de repercussão geral da matéria? Em caso de resposta positiva, quais seriam as bases constitucionais e legais para tais supressões e transferência?”



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. A presente reclamação foi ajuizada sob a alegação de usurpação de competência desta Corte. A parte ora embargante postulava que fosse afastada a decisão denegatória de conhecimento do agravo em recurso extraordinário, determinando-se a remessa do recurso para apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.



    6. Não obstante, como consta da decisão embargada, o recurso extraordinário interposto na origem teve seu seguimento negado com base no art. 1.030, I, a, do CPC, em razão da ausência de repercussão geral reconhecida nos Temas 660, 339 e 895. Nesse cenário, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, razão pela qual inviável a remessa do agravo para apreciação pelo STF.



    7. Ademais, os esclarecimentos solicitados não se inserem no objeto da reclamação. O Poder Judiciário, como regra geral, não constitui órgão de consulta. Confira-se, a propósito, a seguinte ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA 57/1996. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário ser utilizado como órgão de consulta subjetiva. 4. O entendimento iterativo do Plenário desta Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão. Nesse sentido, todos os segmentos da decisão convergem ao desprovimento do recurso interposto pela parte ora Embargante. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados, com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, CPC.” (RMS 26332-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin)



    8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator